Tribunal: TJES
Processo: 0021324-19.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021324-19.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: HELLEN KRYSTINE SANTIAGO e outros (2)
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

03 (TRÊS) RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA BAGATELA OU DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3.
Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

4.
O entendimento consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça é pela não aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes.

5.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, 03 (três) recursos de apelação criminal interpostos por
LUCAS PEREIRA SANTANNA, HELLEN KRYSTINE SANTIAGO
e por
INGRID LYZA SANTIAGO
, inconformados com a r. sentença de fls. 141/152-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia de fls. 02/04, ofertada em face dos ora apelantes e de Cassiano Santos da Silva, narrou que:

“Revelam os inquéritos policiais 199/20 e 200/20 que, em dias e horários diversos, nesta cidade, os denunciados se associaram para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas, ocasião em que tiveram em depósito e guardaram as drogas conhecidas vulgarmente como ‘crack’, ‘haxixe’ e ‘maconha’ com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme os autos de apreensão de fls. 21/21v (TP 200/2020) e 26 (IP 199/2020) auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 22 (IP 200/2020) e 27 (IP 199/2020). (...).

Depreende-se dos procedimentos administrativos em questão que atuam na venda de substâncias entorpecentes no bairro São Geraldo, nesta cidade, as denunciadas HELLEN KRYSTINE SANTIAGO e INGRID LYSA SANTIAGO, domiciliadas em uma residência próxima ao beco conhecido como ‘Carmem Vitória Santos’.

Segundo relatado pela Policia Militar, HELLEN e sua irmã INGRID costumam comercializar entorpecentes no beco mencionado, bem como em um campo de futebol anexo à Escola de Ensino Básico EMEB Jenny Guardia, valendo-se do amplo espaço para visualizar a movimentação das viaturas policiais e esconder as substâncias ilícitas.

Para mais, segundo o serviço de inteligência da Polícia Militar, INGRID é conhecida em todo o bairro visto que desde o início de sua adolescência comercializa drogas ilícitas naquela comunidade, sem, contudo, ter sido detida e processada. Calha destacar a existência de notícias acerca da traficância exercida pela mesma, conforme Disque Denúncia n° 299131, 350757 e 368352, em que figura como fornecedora de drogas ilicitas no referido bairro.

Assim, o Ministério Público Estadual representou pela busca e apreensão criminal nos endereços indicados, medida devidamente deferida no bojo do procedimento cautelar de n°0020783-83.2020.8.08.0011.

Cinge-se que no dia 19 de novembro de 2020, na parte da manhã, diversos entorpecentes foram localizados quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar nas residências situadas na Rua Herculano Santana, 75, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, precisamente nos imóveis do primeiro andar, fundos e frente, na residência anexa, de cor amarela, no mesmo terreno, bem como na Rua Agildo Romero, S/N, em um beco, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Infere-se que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência das denunciadas HELLEN e INGRID, foram abordados dentro do imóvel os denunciados CASSIANO SANTOS DA SILVA e HELLEN KRISTINE SANTIAGO. Implementadas buscas no local, a guarnição logrou êxito em encontrar uma porção de "haxixe" de aproximadamente l6g (dezesseis gramas), quantidade esta suficiente para fracioná-la em 50 (cinquenta) porções para comércio conforme informado; uma pedra de "crack"; e três aparelhos celulares, sendo um da marca Samsung, outro da Lenovo e o terceiro da marca Multilaser, todos avariados. Indagados, CASSIANO e HELLEN negaram a propriedade dos ilícitos, tendo informado que pertenciam à INGRID.

Concomitantemente, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na outra residência mencionada no referido mandado, policiais militares encontraram no local o denunciado LUCAS PEREIRA SANTANA, oportunidade em que foi realizada sua abordagem e encontrado junto ao mesmo um aparelho celular. Em seguida, procedidas buscas no imóvel, os agentes localizaram uma porção de "haxixe" de aproximadamente 20g (vinte gramas), um cigarro de "maconha", um triturador, a quantia de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) em espécie e um celular da marca Lenovo.

Posteriormente, em conformidade com a decisão proferida pelo d. magistrado, diante do estado flagrancial a guarnição acessou o aparelho celular que LUCAS trazia consigo, ocasião em que foi verificada a existência de diversas conversas em que terceiros o procuravam a fim de adquirir entorpecentes. Como se não bastasse, dentre as mensagens existentes no celular de LUCAS, há várias nas quais o mesmo convida adolescentes para fumarem "maconha" juntos. Após, com auxílio do semovente Messi, foram encontradas dentro do tanque de lavar roupas 33 (trinta e três) pedras de "crack", duas pedras de "crack" pesando 30g (trinta gramas), uma balança de precisão e uma bucha de "maconha".

Em seguida, ao conduzir LUCAS ao DPJ, os militares puderam visualizar um veículo Chevrolet, Prisma, de cor branca, sendo que em seu interior estava a denunciada INGRID, também alvo de busca e apreensão em residência distinta. Neste momento, os agentes realizaram a abordagem de INGRID e em busca pessoal foram localizados junto à mesma um cigarro de "maconha", um celular da marca Samsung e a quantia de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais) em espécie. Ato contínuo, considerando a posse do entorpecente e a autorização judicial, o celular da denunciada INGRID foi acessado, instante em que foram encontradas diversas mensagens no aplicativo Whatsapp dando conta da traficância empreendida pela mesma.”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, os apelantes foram condenados nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às idênticas penas de 02 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo Cassiano Santos da Silva e os ora apelantes, quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais,
LUCAS PEREIRA SANTANNA e INGRID LYZA SANTIAGO
pugnaram pela desclassificação da imputação de tráfico de drogas para a de uso entorpecente para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), enquanto
HELLEN KRYSTINE SANTIAGO
requereu a sua absolvição.

Para tanto, a defesa de Lucas Pereira Santanna afirmou que os entorpecentes encontrados na posse do apelante seriam para uso próprio.

Já Ingrid Lyza Santiago, “assumiu a propriedade das 16g de ‘haxixe’, a qual era para seu uso pessoal, não sendo trazido aos autos qualquer meio de prova que seja capaz de provar que a suspeita seja traficante.”

Por fim, a defesa de Hellen Krystine Santiago afirmou, de igual forma, que sua irmã, Ingrid Lyza Santiago, assumiu a propriedade do entorpecente. Além disso, sustenta que nada de ilícito foi encontrado com ela, que é primária, de bons antecedentes e jamais respondeu a processos criminais.

Pois bem. Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas. In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 43664699 de fls. 18/20, do IP nº 199/2020; auto de apreensão à fl. 26, do IP nº 199/2020; auto de constatação de substância entorpecente à fl. 27, do IP nº 199/2020; bem como pelo Laudo Químico nº 10.633/2020, de fls. 77/78.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Conforme descrito na r. sentença, os depoimentos dos policiais militares envolvidos na abordagem, demonstraram a efetiva prática da traficância pelos ora recorrentes. Sob essa ótica, passo a transcrever excertos do
decisum
ora impugnado, que refletem a circunstância fática suso delineada. Confira-se:

“(...) O Policial Militar Estevan Braga Martins comenta, em sede judicial, sobre a atuação dos agentes militares na condução da operação que culminou na prisão dos acusados. Sobre isso, narra a autoridade policial:

‘Foi cumprir mandado; que encontrou pequena quantidade de haxixe; que estavam no local uma menina e um rapaz; que o haxixe estava em formato de pelota, em porção maior; que nunca abordou Héllen; que a área onde se situava a residência era de fácil acesso.’

Seu colega de profissão Lucas de Castro também foi convocado como testemunha de acusação para ouvir sobre os fatos que se sucederam quando em buscas pela casa do réu Lucas, bem como a ré Ingrid, conduzida ao chegar no local de Uber, portando droga e dinheiro em alta quantidade. Segue a exposição:

‘Que estava em cumprimento de mandado, e na casa que adentrou encontrou um cigarro de maconha; que com apoio do cão Messi, foi encontrado numa máquina de lavar mais entorpe centes; que visualizou Ingrid no interior de um carro, após a condução Lucas; que aborda ram o carro Uber assim que identificaram a ré Ingrid; que o tanque de lavar roupa era em um ambiente fechado, no interior da residência; que não era acessível a qualquer pessoa; que as duas casas alvos da operação, são separadas por um muro baixo. (...).

Outrossim, o policial militar Lukas Rangel Radael diante de sua experiência em apreensões como esta, comenta que o haxixe é muito fácil de comercializar, diferente da maconha, que precisa de materiais para cortar e fracionar, o que justificaria a ausência de triturador e balança de precisão na residência. Ademais, o agente da Lei ainda comenta que com 16 gramas de haxixe (confirmado posteriormente serem 14,3 gramas, de acordo com o Exame Químico de fls. 39) é possível fazer "50 bolinhas", o que assinala um número alto para usuário de entorpecentes, principalmente se considerar o depoimento de Ingrid em sede judicial quando diz que estaria devendo um traficante. Ora, o pressuposto do endividado é a de que a pessoa não possui dinheiro para quitar suas pendências, mas a Ingrid, além de ser flagrada com R$322,00, adquiriu grande quantidade de haxixe mesmo na condição de devedora?

Tendo em vista a exposição acima e evidenciando o manejo característico do haxixe, é inesperável que Ingrid agisse sozinha, tendo que contar com o apoio de sua irmã Hellen para manter o tráfico de drogas que as competem, sobretudo pela quantidade de droga apreendia tanto na residência delas. De outra maneira, o celular de Ingrid foi acessado durante as buscas policiais, conforme permissão de decisão judicial as fls. 45 dos Autos Amarelos, e encontraram diversas mensagens no aplicativo Whatsapp indicando a traficância de entorpecentes.

Com isso, à luz das provas produzidas, identifico provas suficientes e claras que sustentem e fundamentem uma sentença penal condenatória de tráfico e associação para fins de tráfico tal como preconizado na denúncia em relação às rés Hellen e Ingrid.

Em suma, diante do relatado, evidencia-se a participação fundamental dos três réus para a manutenção do tráfico de drogas na região do Bairro São Geraldo, tendo plena ciência de que integravam como líder e auxiliar desse arranjo criminoso."

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Dessa forma, mesmo que os apelantes fossem meros usuários, assim como alegam, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela caracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado aos acusados, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, sobretudo se considerarmos a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual,
além do pleito absolutório formulado por HELLEN KRYSTINE SANTIAGO, também os pedidos de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, feitos por LUCAS PEREIRA SANTANNA e por INGRID LYZA SANTIAGO, também não merecem prosperar
.

Isso porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, §2º da Lei n° 11.343/06, a quantidade, a variedade e as circunstâncias verificadas não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Cabendo destacar, em arremate, nos termos consignados nas contrarrazões recursais (fl. 204), “a existência de notícias prévias (n° 299131, 350757e 368352) bem como as diversas mensagens encontradas no celular de INGRID, dando conta da promoção do tráfico de drogas desenvolvida pela ré juntamente aos demais recorrentes. Outrossim, os policiais militares foram categóricos ao afirmar que HELLEN e INGRID costumam comercializar entorpecentes próximo a Escola de Ensino Básico EMEB Jenny Guárdia. Em relação à LUCAS, vê-se que, na realidade, em sua residência foram encontradas uma porção de ‘haxixe’ de aproximadamente 20g (vinte gramas), um cigarro de maconha, um triturador e a quantia de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais) em espécie e, dentro do tanque de lavar roupas situado em sua residência, mais 33 (trinta e três) pedras de ‘crack’, outras duas pedras de ‘crack’ pesando 30g (trinta gramas), uma balança de precisão, uma bucha de ‘maconha’ e diversos materiais para embalar os ilícitos, situação suficiente para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.”

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme requerido pelas defesas, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Por fim, importante destacar que o princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.

Assim, conforme o entendimento consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, não incide o princípio da insignificância ou da bagatela ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

Nesse sentido:

1.
A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida (AGRG no HC n. 567.737/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/5/2020)
. 2. O entendimento do HC n. 127.573/SP, da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal é isolado, inclusive a concessão da ordem deu-se por maioria, não possuindo caráter vinculante. Prevalece na Suprema Corte a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela ao crime de tráfico de entorpecente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 766.542; Proc. 2022/0266859-4; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 14/12/2022).

(...). 2.
O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), por ser de perigo abstrato para a saúde pública, não comporta a aplicação do princípio da insignificância, sendo, aliás, irrelevante a quantidade de substâncias ilícitas apreendidas
. 3. Incabível a caracterização do crime impossível por ineficácia absoluta do meio tão somente por existir scanner para ingresso no Ergástulo Público. (...). (TJSC; ACR 5086731-30.2022.8.24.0023; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; Julg. 11/05/2023)

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO dos recursos mas NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)